Tribunal: TJPA
Processo: 0008073-96.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008073-96.2002.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LAB.DE PAT.CLIN.PAULO CORDEIRO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito ajuizada pelo Laboratório de Patologia Clínica Paulo Cordeiro Azevedo Ltda, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da taxa de iluminação pública prevista na Lei Municipal nº 7.056/77 e declarando o direito à restituição dos valores indevidamente pagos no período imprescrito (últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 22/02/2002), a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de apelação fundada em argumento novo não suscitado na instância de origem, especificamente quanto à ausência de autenticação bancária nas faturas apresentadas para fins de restituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de tese nova em sede de apelação, não ventilada na instância de origem, configura inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico processual, salvo se justificada por motivo de força maior.

4.

A alegação de ausência de autenticação bancária nas faturas de pagamento da taxa de iluminação pública constitui fundamento inédito, não deduzido pelo Município de Belém durante a tramitação da ação em primeiro grau.

5.

A inovação recursal afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo a análise da matéria diretamente no juízo ad quem.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso de apelação não admite a introdução de matérias novas que não tenham sido objeto de debate na primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação não admite inovação recursal mediante alegação de matéria de fato ou de direito não suscitada na instância de origem.

2.

A introdução de fundamento novo em grau recursal, sem justificativa plausível, inviabiliza o conhecimento do recurso por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

O reconhecimento da inovação recursal impede a análise do mérito recursal e impõe o não conhecimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.013 e 1.014; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.851.354/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 04.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.11.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril e 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo
Laboratório de Patologia Clínica Paulo Cordeiro Azevedo Ltda
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da taxa de iluminação pública, além de declarar o direito do ora apelado a restituição do indébito, observando-se o período imprescrito, os últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação (22/02/2002), cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença.

Na referida ação (
ID 24065537 - Pág. 3/7, ID 24065538 - Pág. 1/7 e ID 24065539 - Pág. 1/7)
, o patrono do apelado narrou que o recorrido, enquanto contribuinte, vinha pagando a taxa de iluminação pública municipal, instituída através da Lei Municipal nº 7.056/77.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade da cobrança da referida taxa de iluminação pública municipal.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, além da condenação do Município de Belém a restituir os valores indevidamente pagos pelo apelado.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (
ID 24065606 - Pág. 1/6)
, julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado

Nas razões recursais (
ID 24065608 - Pág. 1/5)
, a patrona do Município de Belém aduziu a nulidade da sentença monocrática, visto que foram juntadas faturas de pagamento pelo apelado sem a respectiva autenticação bancária de pagamento, motivo pelo qual, não há como condenar o apelante a restituir o alegado indébito sem a comprovação do efetivo pagamento.

Arguiu que o apelado não logrou êxito em comprovar o requisito fundamental para a repetição do indébito tributário, ou seja, o efetivo pagamento de todo o período que pretende ver restituído.

Sustentou que o art. 165 do CTN é claro ao dispor que a restituição de tributos somente é devida nas hipóteses de pagamento indevido ou a maior, erro no lançamento, ou anulação/reforma de decisão administrativa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso
(
ID 24065610 - Pág. 1/4)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Município e Belém
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 24091026 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Wladir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
ID 24258310 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

O Município de Belém
aduziu, em síntese, que as faturas de pagamento da
taxa de iluminação pública municipal
juntadas aos autos pelo apelado se encontravam sem a respectiva autenticação bancária de pagamento, motivo pelo qual, o recorrido não logrou êxito em comprovar o requisito fundamental para a repetição do indébito tributário.

Entretanto, compulsando o presente processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DOCPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSONÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;
2-

Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível; a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento; 3- Apelação não conhecida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000550-49.2010.8.14.0076 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
28
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/05/2025